Tribunal: TJDFT
Processo: 0729583-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA PROVIDENCIAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO EXIGIDA PELO CARTÓRIO EXTRAJUDICAL PARA VIABILIZAR O ATO CONSTRITIVO, SOB PENA DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. A medida prevista no art. 774, V, do CPC, constitui um dos meios coercitivos tendentes a compelir o devedor a cumprir suas obrigações, de modo a dar efetividade à execução.
2. O art. 799, IX, do CPC, é claro ao prever que ao exequente compete proceder à averbação em registro público do ato de propositura da execução e dos atos de constrição realizados.
3. Não se revela pertinente determinar a parte executada que apresente certidão exigida pelo cartório extrajudicial por ato constritivo intentado pelo exequente. É ônus do credor (e não do devedor) diligenciar extrajudicialmente para suprir a exigência em voga (certidão de casamento/divórcio do "de cujus"), vez que referida providência pode ser realizada diretamente pela parte exequente perante os inúmeros cartórios de registro civil existentes no País, que fornecem informações pela internet e de forma centralizada, mediante regular taxa e/ou emolumentos.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.